Tribunal: STF
Processo: Rcl 46507
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Trânsito em julgado do ato reclamado. Incidência da Súmula 734 desta Corte. 3. Origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 181 da repercussão geral. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Incabível. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.